Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-15.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-15.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ROSANGELA MARIA DE JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OMISSÃO. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DOS

HONORÁRIOS RECURSAIS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo cobrança indevida de valores por instituição financeira.

2.
Pedido principal de esclarecimento sobre devolução em dobro dos valores descontados e aplicação da taxa SELIC na atualização dos valores, além da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste
na existência ou não de
omissão quanto à aplicação da taxa SELIC na atualização dos valores

e a devolução em dobro dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O voto condutor fundamenta a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme entendimento consolidado do STJ, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a culpa ou conduta contrária à boa-fé objetiva.

5.
Não demonstrado engano justificável pela instituição financeira, mantém-se a condenação à devolução em dobro dos valores.

6
. Em relação à atualização dos valores, reconhece-se omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, que deve ser utilizada, deduzido o índice de correção monetária do período.

7
. Afasta-se a majoração dos honorários recursais, pois o recurso
teve o seu resultado modificado para provimento parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

a)
A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a conduta culposa ou contrária à boa-fé objetiva
; b)
Os valores devem ser atualizados pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária do período, nos casos de responsabilidade extracontratual
; c)
Não cabe majoração dos honorários recursais quando o recurso é provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000541-15.2020.8.05.0216,
em que figura como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, e
,
como parte embargada
,

ROSANGELA MARIA DE JESUS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
____ de _________________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça